Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719968-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO, ALIANE MARIA DAS MERCES, ITAMAR SILVA DE ALMEIDA, ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA, ALDENIR MARIA DAS MERCES AGRAVADO: FERNANDA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ BATISTA DOS SANTOS NETO, ALIANE MARIA DAS MERCES, ITAMAR SILVA DE ALMEIDA, ALDENIR MARIA DAS MERCES, ANA PAULA RODRIGUES DE OLVEIRA e JOÃO BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, considerando indevido o ajuizamento de ação de manutenção de posse, facultou aos autores, ora agravantes, o manejo de embargos de terceiro (ID 36449758, pgs. 12/14). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa dos agravantes pugna, inicialmente, pela necessidade de análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no plantão judicial do 2o Grau, considerando a possibilidade concreta de reintegração de posse da área por eles ocupada, no dia 20 de junho de 2022, conforme informação recebida pelo oficial de justiça. Ultrapassado este tema, insurge-se contra a r. decisão agravada, argumentando que a via processual adequada, no caso, não é a ação de embargos de terceiro, em razão da inexistência dos requisitos previstos pelo art. 674, parágrafo segundo, do CPC, mas a ação de manutenção de posse. Por outro lado, alega que os agravantes exercem a posse mansa e pacífica da área em conflito há pelo menos 2 anos e meio, existindo o risco de iminente esbulho de quatro famílias que sequer integraram a lide de origem. Por conta destas considerações, requer a d. defesa dos agravantes “seja deferida a antecipação da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida e, ato contínuo, concedendo-se a manutenção de posse liminar em favor dos agravantes; ou, caso Vossas Excelências entendam que referido pedido foge ao objeto final do recurso, seja determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse proferida nos autos n. 0703888-30.2020.8.07.0012, em trâmite na 1 Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, até o julgamento do presente recurso e análise pelo Juízo a quo acerca do pedido liminar de manutenção de posse após definição da correta via a ser utilizada na situação dos autos”. Os presentes autos vieram-me conclusos neste plantão judicial.. Brevemente relatado. Passo a decidir. A r. decisão objeto do presente agravo de instrumento apresenta a seguinte redação (ID 36449758, pg. 12/14): “Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por José Batista dos Santos Neto e Outros em face de Fernanda Pereira de Souza. Alegam, em síntese, que residem no imóvel localizado no Km 34 do Núcleo Aguilhada, objeto de ação de reintegração de posse, em curso na 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF. Informam que foi prolatada sentença nos autos da ação de no 0703888-30.2020.8.07.0012 e nunca foram citados na referida demanda, o que configura nulidade processual. Pedem, ao final, que a concessão de liminar para que sejam mantidos na posse da área por eles ocupada e, ao final, a confirmação da tutela de urgência. Houve a redistribuição do feito em face do não reconhecimento da prevenção pelo ínclito juízo da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF. Pois bem. De início, se denota que há ordem de desocupação coercitiva envolvendo o imóvel situado na BR 251, Km 34, Núcleo Rural Aguilhada, Chácara Vista Bela, São Sebastião-DF, vinculada à sentença proferida nos autos de no 0703888-30.2020.8.07.0012. Em princípio, a ordem judicial não pode atingir terceiros que não figuraram na ação possessória, o que se denota da dicção clara do disposto no art. 506 do CPC. Contudo, caso seja verossímil a versão dos autores quanto à efetiva ameaça por força da ação de reintegração de posse movida pela ora requerida, tenho que a via eleita, por meio de propositura desta ação de manutenção de posse, se mostra inadequada, eis que a medida correta seria o manejo de embargos de terceiro. Consoante o disposto no art. 674 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de terceiro consistem instrumento processual posto à disposição daquele que não sendo parte no processo, venha a sofrer ato de constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Daí, os embargos visam proteger a posse, cuja violação provém de ATO JUDICIAL. Dispõe o art. 674 do CPC: ‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro’. (...) Nesse sentido, conforme acima já ressaltado, a reintegração de posse deve se limitar apenas à área ocupada por Fábio Batista dos Santos. Com relação aos autores desta ação de manutenção de posse, caso porventura a decisão judicial de reintegração de posse atinja a posse da área por eles ocupada, desde que não se trate da hipótese do art. 109, § 3o, CPC, a medida correta seria a ação de embargos de terceiro, o que implica na observância do disposto no art. 676, caput, do CPC. Desta forma, faculto aos autores a desistência desta ação de manutenção de posse, já que se objetiva atacar decisão judicial de outro juízo, o que implica na inadequação da via eleita, pois o art. 674 prevê a figura dos embargos de terceiros, se o caso, inclusive com a obrigatória distribuição por dependência”. Conforme se depreende dos fundamentos acima transcritos, não houve qualquer juízo de valor a respeito do pleito de suspensão da ordem de reintegração de posse, advinda de r. sentença transitada em julgado, considerando o entendimento do d. magistrado a quo a respeito da via processual cabível. Dessa forma, independentemente do cabimento ou do não da ação de embargos de terceiro, o fato é que não se mostra adequado qualquer decisão judicial a respeito da pretendida manutenção da posse dos autores, ora agravantes, de forma inédita, isto é, antes de eventual análise pelo d. Juiz prolator da r. decisão agravada, sob pena de inegável supressão de instância. Se não bastasse aludida circunstância, a situação em análise não se enquadra nas hipóteses de atuação excepcional do regime de plantão judicial. Com efeito, segundo dicção da Portaria GPR 1000, de 6/6/2022, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (art. 4o, parágrafo 2o). Consoante consta dos documentos apresentados com o presente recurso, desde a prolação da r. sentença e a ordem de reintegração de posse – a ser cumprida “com relação a todas as pessoas que ocupem o imóvel” (ID 36449755, pgs. 24/25) – já houve ao menos dois pedidos de suspensão do ato, ainda que por meio de ocupantes distintos da área. Em um primeiro momento, o pedido foi motivado em razão das dificuldades advindas da pandemia (ID 36449756, págs. 1/10). Em seguida, Itamar Silva de Almeida, um dos agravantes, requereu a suspensão da ordem de reintegração de posse, alegando a nulidade do feito por “ausência de citação de todos os ocupantes da área objeto da demanda” (ID 36449757, pgs. 22/25). É importante ressaltar que, em relação ao primeiro pleito, houve o indeferimento do pedido (ID 36449757, págs. 19/20). Contra a referida decisão, inclusive, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0719005-29, cujo pedido de antecipação de tutela recursal também foi indeferido. Como se pode observar, a questão de fundo já foi analisada em mais de uma ocasião pelo d. Juízo natural, razão pela qual o presente recurso não se enquadra em hipótese de atuação no sistema excepcional do plantão judicial. Sendo assim, deixo de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando que seja o presente feito, oportunamente, encaminhado ao eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, eminente Relator originário, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. BrasíliaDF,19 de junho de 2022 00h17min. Des. J. J. Costa Carvalho, (No plantão do Conselho da Magistratura)